Tribunal: STJ
Processo: 0040580-94.2005.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1861070 - RJ (2021
/0083250-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : CEG RIO S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
CAMILA SANTOS DE MESQUITA - RJ179313
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
EMBARGADO
: REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO AUGUSTO KALACHE DE PAIVA - RJ085399
POLLYANNA SERRÃO BOTELHO ALMEIDA - RJ175157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50807476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 1b22db33-db54-42c4-8e5b-3aa8aeaad829

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
16/09/2025
22/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50807476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 1b22db33-db54-42c4-8e5b-3aa8aeaad829

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1861070 - RJ (2021
/0083250-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : CEG RIO S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
CAMILA SANTOS DE MESQUITA - RJ179313
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
EMBARGADO
: REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO AUGUSTO KALACHE DE PAIVA - RJ085399
POLLYANNA SERRÃO BOTELHO ALMEIDA - RJ175157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50090150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: fc723d48-4c9f-4b56-9004-e5332c34b033

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos por CEG RIO S/A contra
acórdão, assim ementado (fl. 1.720):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22,
2016). 3. Agravo interno não provido.
A embargante sustenta que o acórdão contém omissão, ao
argumento de que teria havido "efetiva demonstração de impugnação
específica quanto a incidência da Súmula no 5/STJ" (fls. 1.754).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA50090150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: fc723d48-4c9f-4b56-9004-e5332c34b033

A pretensão não merece prosperar, porque não há qualquer vício a
ser sanado, diante da fundamentação adequada e suficiente à solução da
controvérsia constante do acórdão embargado.
Com efeito, o acórdão embargado, o qual ratificou o não
conhecimento do agravo em recurso especial, resolveu a controvérsia ao
assentar que a ora embargante não impugnou,
, os
especificamente
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial na
origem concernentes à aplicação da Súmula 5/STJ ao caso vertente (fls.
1.720-1.723).
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA50090150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: fc723d48-4c9f-4b56-9004-e5332c34b033

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.861.070 / RJ
Número Registro: 2021/0083250-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00405809420058190001 202024503453 405809420058190001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A
ADVOGADOS : RODRIGO AUGUSTO KALACHE DE PAIVA - RJ085399
POLLYANNA SERRÃO BOTELHO ALMEIDA - RJ175157
AGRAVANTE : CEG RIO S/A
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
CAMILA SANTOS DE MESQUITA - RJ179313
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
AGRAVADO
: REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A
ADVOGADOS : RODRIGO AUGUSTO KALACHE DE PAIVA - RJ085399
POLLYANNA SERRÃO BOTELHO ALMEIDA - RJ175157
AGRAVADO
: CEG RIO S/A
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
CAMILA SANTOS DE MESQUITA - RJ179313
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
Documento eletrônico VDA50754185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:03
Código de Controle do Documento: 9ac5ff4d-10fa-433e-96d1-51f583c0b440

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
FORNECIMENTO DE GÁS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CEG RIO S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
CAMILA SANTOS DE MESQUITA - RJ179313
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
EMBARGADO : REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO AUGUSTO KALACHE DE PAIVA - RJ085399
POLLYANNA SERRÃO BOTELHO ALMEIDA - RJ175157
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:03
Código de Controle do Documento: 9ac5ff4d-10fa-433e-96d1-51f583c0b440